Tribunal: TJSP
Processo: 2280328-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PRETENDIDA PELA EXEQUENTE.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. Busca a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

Ausência de provas capazes de demonstrar a impossibilidade de a agravante arcar com os encargos processuais. Recolhimento da taxa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PRETENDIDA PELA EXEQUENTE.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. Busca a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

Ausência de provas capazes de demonstrar a impossibilidade de a agravante arcar com os encargos processuais. Recolhimento da taxa de desarquivamento de autos em valor módico insuscetível de acarretar desfalque à agravante.

AGRAVO DESPROVIDO.